Tribunal: STF
Processo: Rcl 49960
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório.



    2.  A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387, 437 e 530; na ADI 1.642; no RE 599.628, paradigma do Tema 253 da repercussão geral; bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217. Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte afirma a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Salienta, ademais, que “atua em regime de monopólio e não distribuiu qualquer espécie de lucros entre seus acionistas”; “é a única empresa do Município de Porto Alegre que presta o serviço público de fiscalização de trânsito e transporte”; e “a própria Lei nº 8.133/98, que dispõe sobre a criação da EPTC, assevera a execução de serviço público essencial”.



    3.  A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I — proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    4.  Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do Tribunal local, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 01.03.2021 — antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 13.10.2021. De modo que não é possível prosseguir na análise pretendida.



    5.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    6.  Em 12.11.2021, deferi o pedido cautelar, para suspender eventual medida constritiva determinadas em face da reclamante no referido processo. Não obstante, pelos mesmos fundamentos apresentados, revogo a liminar anteriormente concedida.



    7.  Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a serem executados pelo órgão reclamado, que também será competente para análise de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator